Tribunal: TJBA
Processo: 8006790-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006790-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY DA ANUNCIACAO FRAGA

Advogado(s): FERNANDA SOREANO JONES

AGRAVADO: WELLINGTON GOMES FRAGA

Advogado(s):ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO PROLONGADA
POR MAIS DE TRINTA ANOS
. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO A SEPARAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DA INDEFINIÇÃO PATRIMONIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
O instituto da prescrição
visa impedir a perpetuação de litígios, assegurando a
segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais
, evitando que direitos sejam exercidos indefinidamente, sem qualquer limite temporal razoável.

2.
A separação de fato prolongada, devidamente comprovada, pode ser equiparada à separação judicial para fins de contagem do prazo prescricional
, afastando a regra do artigo
197, I, do Código Civil
, que suspende a prescrição entre cônjuges enquanto perdurar a sociedade conjugal.

3.
O artigo
205 do Código Civil
estabelece o prazo prescricional de
10 (dez) anos
para o exercício da pretensão de partilha de bens.
No caso concreto, as partes estão separadas de fato desde 1990, há mais de 30 anos, o que caracteriza a fluência do prazo prescricional e extingue a possibilidade de divisão dos bens adquiridos na constância do casamento.

4.
A inércia do agravado por mais de três décadas demonstra a perda do interesse na partilha
, não sendo razoável permitir que, após tanto tempo, se pretenda reivindicar direitos sobre bens que já não mais integram a esfera patrimonial comum.

5.
A
perpetuação da incerteza patrimonial
contraria os princípios da
segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações patrimoniais
, gerando desequilíbrio e risco de decisões contraditórias.

6.
A
GRAVO DE INST
R
UMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8006790-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
Suely da Anunciação Fraga

e agravado

Wellington Gomes Fraga.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora